Tribunal: STF
Processo: Rcl 27196
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Inviável, assim, alegação de inobservância da autoridade da tese firmada no RE 898.060 (Rel. Min. Luiz Fux) por juízo de primeiro grau. 



    2. Agravo interno desprovido.